Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITADO). CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES PELA OCORRÊNCIA DO CRIME DE LATROCÍNIO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Demonstrado, em tese, que o delito a ser apurado trata-se de latrocínio, crime diverso da competência do Tribunal do Júri, o feito deve ser processado na Vara Criminal.
2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga).